Tribunal: CARF
Processo: 10670.903459/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.903459/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
KARAMBI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2015
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10670.903454/2016-71,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.857, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativa, relativo ao fato
gerador em questão.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.903459/2016-01
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903459/2016-01

pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que retificou a DCTF do período relativo
ao crédito pretendido logo após a ciência do despacho decisório. Essa retificação é tempestiva,
pois o contribuinte pode retificar a DCTF a qualquer tempo, observados o prazo de cinco anos e
as condições impostas pela IN RFB no 1.110/2010, em consonância com o disposto no art. 18 da
MP no 2.189/2001. O fato de a retificação da declaração ocorrer após o despacho decisório não
impede o aproveitamento do crédito, de acordo com o art. 2o do Despacho RFB s/n. Desse
despacho, destaca que “A retificação da DCTF é considerada suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior, ainda que transmitida após a ciência do despacho decisório;”.
Por fim, pede a revisão da decisão exarada, visto que o objeto do Per/Dcomp tem seu
embasamento em novas informações prestadas à RFB.
O órgão julgador de primeira instância administrativa julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, prolatando o Acórdão que consta dos autos, pelos seus
fundamentos.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alegou o
seguinte:
1) Preliminar: em decorrência da decisão de piso, transmitiu EFD retificadora
relativa ao período, cujo recibo de entrega se encontra nos autos.
2) Mérito: (i) os artigos 165 e 170 do CTN asseguram o direito ao crédito
referente a tributo pago a maior, mesmo diante de equívocos no
preenchimento de declarações fiscais, devendo prevalecer a boa-fé e o
princípio da verdade material. E, no caso em tela, a comprovação se dá pela
entrega da EFD retificadora. Colaciona decisões administrativas, nas quais
concluiu-se que erro no preenchimento da DCTF não pode impedir o
aproveitamento do crédito e a compensação e que os valores indicados nas
DCTF original e retificadora confirmam a disponibilidade do crédito, desde
que estejam de acordo com outras declarações fiscais; (ii) é ilegal a decisão da
DRJ de condicionar o exercício do direito de efetuar a compensação prevista
no art. 74 da Lei no 9.430/96 à entrega da EFD Contribuições, pois a DCTF
constitui confissão de dívida (Súmula 436 do STJ).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.857, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903459/2016-01

Trata-se de não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP),
em razão de o pagamento indicado como origem do crédito (DARF da
COFINS do mês de janeiro de 2015) ter sido integralmente utilizado para
liquidar outro débito.
Consta na decisão da DRJ que, após a ciência do despacho decisório, a
recorrente entregou DCTF retificadora, a qual indicaria a existência do
crédito de COFINS pleiteado. Diante disto, por meio da manifestação de
inconformidade, pleiteou o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da compensação.
O colegiado de primeira instância considerou legítima a DCTF
retificadora, porém indeferiu o pedido, pelo seguinte (trecho da decisão
da DRJ, fl. 60):
“(. . .)
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que
demonstre a existência do direito creditório, a explicação sobre a origem
do crédito e nem mesmo a EFD-Contribuições retificadora, não se pode
considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil,
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
(. . .)”
No recurso voluntário, a recorrente contesta a legalidade da vedação ao
aproveitamento do crédito e à compensação, previstas nos artigos 165 e
170 do CTN e 74 da Lei no 9.430/96, em razão de erros nos
preenchimentos da EFD Contribuições, posto que o instrumento por meio
do qual a dívida fiscal é confessada é a DCTF, nos termos da Súmula no
436 do STJ.
Não obstante, em razão do decidido em primeira instância, informa que
transmitiu e juntou cópia da EFD Contribuições retificadora (fl. 87), em
que o valor devido de COFINS indicado (R$ 125.930,29) era menor do
que o pago (R$ 134.515,46, fl. 02), o que evidencia a existência do
crédito pleiteado. (R$ 8.585,17, fl. 10).
E cita as seguintes decisões:
"DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. Deve ser
reconhecido o direito creditório do contribuinte quando constatado o equívoco no
preenchimento da DCTF, se esse erro foi o que deu causa ao despacho de não
homologação ou homologação parcial da compensação." (DRJ/BHE, 1a Turma,
ACÓRDÃO No 02-58973 de 11.08.2014)
"RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As
informações declaradas em DCTF— original ou retificadora — que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 92 da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903459/2016-01

outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas
pela IN RFB n° 1.110, de 2010. (...)" (COSIT, Parecer Normativo no 02 de
28.08.2015)”
Não assiste razão à recorrente.
De pronto, consigno que concordo plenamente com o argumento de que
erros no preenchimento de DCTF e ou EFD Contribuições, tenham ou
não sido retificados, não têm o condão de elidir o direito ao
aproveitamento, via restituição ou compensação, do crédito derivado de
pagamento indevido de tributo, insculpido nos artigos 165 e 170 do CTN.
Contudo, dispõe o art. 170 do CTN que a compensação tem de ser
realizada com “créditos líquidos e certos”, qualidades que têm de ser
comprovadas por quem alega deter o direito (art. 373 do CPC), isto é, o
contribuinte.
E a DCTF retificadora, não obstante ser instrumento de confissão de
dívida (Decreto-Lei no 2.124/84), não é suficiente para comprovar a
legitimidade do crédito.
E, então, a que tipo de prova me refiro, em se tratando de pagamento
indevido?
Refiro-me ao demonstrativo da base de cálculo da COFINS do mês de
janeiro de 2015, devidamente conciliado com a escrita contábil e os
livros e notas fiscais. O correto valor devido apurado seria comparado
com o efetivamente pago e calculado o montante pago a maior (direito
creditório).
De posse de tais elementos, proporia a conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem validasse as informações, por
meio de comparação com os livros e documentos fiscais que constassem
nos registros da RFB. Uma vez confirmadas, estaríamos aptos a
reconhecer o crédito.
Sobre a insuficiência das provas apresentadas, faz-se ainda necessário
mencionar que, na peça de defesa, a recorrente dá a entender que a DRJ
teria indeferido o pedido exclusivamente pelo fato de a EFD
Contribuições retificadora não ter sido apresentada. E que, diante disto, a
transmissão da retificadora e a juntada de cópia aos autos seriam
suficientes para a conclusão satisfatória do processo.
Também não procede este argumento.
Conforme trecho da decisão recorrida acima reproduzido (fl. 60), a DRJ
não acatou o crédito, não apenas porque a EFD Contribuições não havia
sido retificada, porém também por não ter sido carreado prova que
demonstrasse “a existência do direito creditório” e “explicação sobre a
origem do crédito”, requerimentos que por certo teriam sido atendidos,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.903459/2016-01

caso os documentos listados acima por este relator tivessem sido trazidos
ao processo pela recorrente.
Assim, dada a incompletude das provas apresentadas, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital